Tribunal: TJMT
Processo: 1002598-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002598-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDIR BATISTA COSTA (AGRAVADO), VALDIR BATISTA DA COSTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TERMO
A QUO
DE CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 788 QUE SACRAMENTOU COMO MARCO INICIAL A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES (ACUSAÇÃO E DEFESA). NÃO APLICAÇÃO A PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ATÉ 11/11/2020. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que extinguiu a punibilidade do apenado por prescrição da pretensão executória, tendo como termo inicial o trânsito em julgado da condenação para a acusação em 12/11/2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve ser fixado na data do trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 788.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 788, fixou que a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, em observância ao princípio da presunção de inocência.

4.

Todavia, a Corte Suprema modulou os efeitos dessa decisão, determinando que o novo entendimento somente se aplica aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, mantendo-se, para os casos anteriores a essa data, o entendimento de que o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado para a acusação.

5.

No caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 12/11/2012, antes da data fixada na modulação, devendo prevalecer esse marco inicial para contagem do prazo prescricional.

6.

Considerando a pena aplicada de 4 anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal), consumando-se, portanto, em novembro de 2020, tornando correta a decisão recorrida.

7.

Diante do reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise da tese defensiva de que o período de prisão provisória deveria ser descontado para fins de cálculo do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

O termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para a acusação, nos casos em que este ocorreu antes de 12/11/2020, conforme modulação de efeitos do Tema 788 do STF”.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1o; 112, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 04.08.2023; STJ, REsp n. 2.084.413/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

VALDIR BATISTA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão de ID 265952259, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos do PEP n.o 0006952-47.2018.8.11.0045, que
extinguiu a punibilidade
do agravado
Valdir Batista da Costa,
em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão executória
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 265952258, o
Parquet
insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, sob o viés de que o
marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
, conforme recente entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 788).

Nas contrarrazões vistas no ID 265952254, o agravado requer seja negado provimento ao recurso, ao argumento de que
a prescrição tem como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação
, e faz referência à
modulação de efeitos do Tema n. 788 pelo STF, acrescentando, em arremate, que a prescrição é regulada pelo tempo que resta de pena a cumprir, de modo que o período de prisão provisória deve ser descontado do respectivo prazo prescricional.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado
a quo
ratificou a decisão agravada, consoante se vê no ID 265952251.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 274070868, opinou pelo
provimento
do recurso, a fim de desconstituir a sentença extintiva de punibilidade.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Verte do Atestado de Pena de ID 265951298 que o agravado
VALDIR BATISTA DA COSTA
cumpriria a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos

de reclusão
, em razão de condenação imposta nos autos da ação penal n.o 0001159-16.2007.8.11.0045, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art.155, §1.o, do Código Penal.

Todavia, em
03/07/2023
, o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da
prescrição executória
e, por conseguinte, extinguiu a punibilidade do recorrente, valendo-se dos seguintes argumentos:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado Valdir Batista da Costafoi condenado a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do delito descrito no artigo 157, §1o, do Código Penal, datada de 25/10/2012, a qual transitou em julgado para o Ministério Público.

É cediço que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal, in verbis:

“
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.
(grifo nosso).

Nesse sentido já sumulou o Colendo Supremo Tribunal Federal, in litteris:

“Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Assim sendo, socorrendo-se do disposto no inciso IV, do artigo 109, do Código Penal, a prescrição no caso versando ocorrerá em 08 (oito) anos.

Dito isso, verifica-se que o termo inicial da prescrição executória ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme o preconizado no artigo 112, inciso I, do Código Penal:

“(...) do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação(...)”.

Leciona Julio Fabbrini Mirabete, no seu Manual de Direito Penal, v.1, f. 408, acerca do aludido instituto:

“Deixou-se expresso com a reforma penal que o termo inicial da prescrição da pretensão executória não é o transito em julgado para ambas as partes, mas para a acusação. Passada em julgado para a acusação a sentença condenatória, o tempo da pena não pode ser aumentado, diante da impossibilidade da revisão pro societate. Assim, começa a ser contado o prazo da prescrição da pretensão executória com relação à pena imposta”.

Pois bem,
da data do trânsito em julgado da r. sentença para a acusação (dia 12/11/2012) até a presente data, transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem o início do cumprimento da pena aplicada, tempo hábil para operar o instituto da prescrição executória do Estado, matéria de ordem pública.
(...).

ISSO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos consta, com fundamento legal nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1o, 112, inciso I, 113, 115, todos do Código Penal,
DECLARO extinta a punibilidade do recuperando VALDIR BATISTA DA COSTA
, qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado”
(
sic
– ID 265952259) – Destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado e, consoante relatado, o cerne da questão posta sob apreciação recursal diz respeito ao
termo inicial
de contagem do prazo prescricional da pretensão
executória
.

É cediço que, em estrita observância ao disposto no artigo 112, I, do Código Penal, sempre prevaleceu o entendimento de que o termo
a quo
do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Todavia, quando do julgamento do ARE 848.107/DF (Tema de Repercussão Geral n. 788), o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória se verifica com o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes (acusação e defesa).

O novel entendimento teve por substrato as decisões proferidas nas ADCs 43, 44 e 54, nas quais foi sacramentada a posição de que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes, mediante invocação do princípio da presunção de inocência, de modo que não se poderia ter como marco apenas o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, justamente em virtude da inviabilidade de se exigir, desde então, a própria execução da pena.

Ocorre que foi realizada pela Suprema Corte, no âmbito da mesma decisão, a
modulação temporal de seus efeitos
, adotando-se expressamente a orientação de que o tema consolidado aplicar-se-á aos casos em que:
I)
a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição e
II)
o
trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020
(data do julgamento das ADCs ns 43, 44 e 53).

Por oportuno, colaciono a ementa do v. acórdão da repercussão geral:

“Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.

1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação.

2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.

3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo.

4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declarasse não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”.

5.
Fixa-se, em consequência, a seguinte tese:
A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).

6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais ratio decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário.

7.
Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53)
.

8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” – grifo nosso -
(STF - ARE 848107, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3/7/2023, DJe 4/8/2023) – Destaquei.

Inclusive, mais recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, com a devida observância da modulação posta no julgamento do Tema 788,
já exarou a prevalência do marco prescricional para as situações com trânsito em julgado para a acusação anterior a 12/11/2020
,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF (TEMA 788/STF). APLICAÇÃO A PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ATÉ 11/11/2020. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao considerar como marco inicial da contagem do prazo o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, ocorrido em 2/2/2022, e não o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em momento anterior (27/8/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve ser fixado na data do trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no Tema 788.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs 43, 44 e 54 (Tema 788/STF), fixou que a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Contudo, em decisão de modulação de efeitos (julgada em 3/7/2023), determinou que tal entendimento não se aplica aos processos cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu até 11/11/2020, prevalecendo, nesses casos, a data do trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição.

4. No caso concreto, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 27/8/2015, antes da data fixada na modulação (11/11/2020), devendo prevalecer tal marco inicial para contagem do prazo prescricional.

5. Considerando a pena aplicada de 3 anos, 2 meses e 12 dias, atrai-se a aplicação do art. 109, IV, do Código Penal, que fixa o prazo prescricional em 8 anos, reduzido à metade nos termos do art. 115 do Código Penal, em razão da idade superior a 70 anos da recorrente, resultando em prazo prescricional de 4 anos.

6. Como o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 27/8/2015, o prazo prescricional de 4 anos transcorreu integralmente antes da presente data, configurando a prescrição da pretensão executória.

7. A manutenção da execução penal em tais circunstâncias violaria o princípio da segurança jurídica e os preceitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 788/STF. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E, CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ZOE DOMINGUES DE FREITAS E CASTRO, COM FUNDAMENTO NO ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL.” (STJ - REsp n. 2.084.413/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

– Grifei.

Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado para a acusação aconteceu em
12/11/2012
(ID 265951298 – pág. 43), portanto,
antes

da data fixada na modulação (12/11/2020), devendo prevalecer tal marco inicial para contagem do prazo prescricional.
E, considerando que o prazo prescricional da pena privativa de liberdade fixada na sentença (04 anos de reclusão) é de 8 anos (art. 109, IV, do CP),
este se consumara em novembro de 2020.

Logo, a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
se mostra
escorreita
e, por outro lado, ainda resta
prejudicada
a análise da tese de que a prescrição seria regulada pelo tempo que resta da pena, com o desconto do período da prisão provisória.

Mantêm-se
, portanto, os termos da decisão recorrida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a
decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006952-47.2018.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025